Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-24.2017.8.11.0029
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000460-24.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX MARTINS FERREIRA - CPF: 881.479.081-72 (APELANTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), ILDO SCAPINI - CPF: 138.613.521-68 (APELANTE), LUIZA GUNTZEL - CPF: 007.799.731-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Alex Martins Ferreira
,
Ildo Scapini
e
Luiza Guntzel
contra a sentença (Id. 102317047) que encerrou a
liquidação de sentença
.

Asseguram que “
os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram o descumprimento dos critérios estabelecidos no título executivo judicial
.”.

Asseveram que “
a edição de legislação, fixando o novo padrão de vencimentos, não é suficiente para comprovar que o índice de conversão de Unidade Real de Valor – URV foi integrado aos vencimentos da parte autora e, posteriormente, excluído, com a eventual reestruturação da carreira
.”.

Afiançam que “
na fase de execução cumprimento/liquidação da sentença é vedada a rediscussão da matéria já decidida em sentença transitada em julgado
”.

Requerem o provimento do recurso para “
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença
”.

Contrarrazões (Id. 120638519 – fls. 4/12).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na
ação cominatória de obrigação de fazer
, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos.

[...]

Desta forma, assiste razão aos requerentes no tocante ao direito à percepção da diferença remuneratória. Todavia, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria 11,98%, como pretendido, pois o percentual pode ser variável.

Desse modo, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda não são absorvidos pelos servidores do poder municipal nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de suas carreiras.

[...]

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, pelas razões alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Canarana a incorporar na remuneração dos requerentes as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) e o prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto – Lei nº 20.910/1932; bem como determinar a aplicação da correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. [...]
(Id. 120638514 – fls. 25/28).

No julgamento da apelação interposta pelo Município de Canarana que teve como relatora a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, está assentado:

[...] Diante do exposto, em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4°, 11 do CPC, e estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, por arbitramento,

observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 810, restando prejudicado o recurso de apelação. (Id. 00542155 – fls. 3).

A questão acerca da reestruturação remuneratória da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignada no voto condutor do acórdão:

[...] Todavia, em que pesem os argumentos dispendidos pelo Município apelante,
uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos cálculo especifico nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença
. [...]. (Id. 100542154 – fls. 9). [sem negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado em 25 de abril de 2019 (Id. 7777223), os apelantes, na data de 28 de janeiro de 2020, requereram a
liquidação de sentença
(Id. 100542152).

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Acerca do assunto discutido nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que:

O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014).

No referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às diferenças, mas:

(...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014).

No que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que:

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014)

Com este julgamento, pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista ‘
cum grano salis
’, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais atualizada.

De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser sintetizados:

a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV;

b) A diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais posteriores;

c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação remuneratória da carreira do servidor;

d) O servidor deve ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de restruturação remuneratória da carreira.

A análise dos três primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual pertença.

Por isso, entendo ser possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos autos pelo Município de Canarana em sua contestação, eis que amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não configura inépcia da contestação ou sua invalidade.

Já a análise do quarto requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em questão.

Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada rediscussão (art. 509, §4º, do CPC).

Acerca do segundo e terceiro requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei que buscava ‘
atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legistas
’.

Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 6.528/1994, datada de 15/09/1994, que ‘
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências
’.

Diversos comparativos e cálculos juntados a vários processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da supramencionada lei.

Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da Lei Estadual 6.583/94.

No caso dos autos, o Município de Canarana editou duas leis durante o ano de 1994, sendo elas a de n. 278 de 22/06/1994 e a Lei n. 281, de 28/09/1994.

Frise-se que os todos os requerentes são servidores após o período.

Ademais, houve ainda a edição das leis municipais n.º 017/1999 e n. 020/2000 que concedeu o aumento de 20% aos servidores da educação. Em 2002, publicado o Estatuto do Servidor (028/2002), além das leis municipais 123,124 e 125/2014 que realizou a restruturação de classes e de valores da remuneração, havendo portanto a recompensação de eventuais perdas com acréscimos de até 50% (cinquenta por cento).

Por fim, não se pode olvidar que os requerentes quando ingressaram no serviço público as diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas.

Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial concedido a todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real
.

[...]

Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é ‘
zero
’, nada sendo devido à parte exequente.

Ante o exposto, declaro zero a liquidação de sentença e julgo extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. [...]
(Id. 100542165).

Não há prova alguma que as citadas Leis Complementares do Município de Canarana, que se referem à reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de Canarana, incorporaram qualquer diferença resultante da conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis Complementares do Município de Canarana, questão anteriormente abordada e decidida na fase de conhecimento.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o apelado tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar

que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022